Tribunal: TJSP
Processo: 1047339-50.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
COMPETÊNCIA INTERNA - Suscitação de conflito – Ação de reintegração de posse com pedido de liminar e demolitório – Alegação de esbulho praticado por condômino – Competência da Subseção de Direito Privado III – Inteligência do artigo 5o, item III.1, da Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça -Suscitado conflito de competência, com encaminhamento ao Grupo Especial da Seção Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA INTERNA - Suscitação de conflito – Ação de reintegração de posse com pedido de liminar e demolitório – Alegação de esbulho praticado por condômino – Competência da Subseção de Direito Privado III – Inteligência do artigo 5o, item III.1, da Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça -Suscitado conflito de competência, com encaminhamento ao Grupo Especial da Seção Direito Privado - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000835438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1047339-50.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
PAOLA ROVERE JUNQUEIRA, é apelado EVIDENCE CONDOMÍNIO
RESORT.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1047339-50.2015.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto 1a Vara Cível
Apelante: Paola Rovere Junqueira
Apelado: Evidence Condomínio Resort
Juíza de Direito: Mayra Callegari Gomes de Almeida
Voto no 40272
COMPETÊNCIA INTERNA - Suscitação de conflito
Ação de reintegração de posse com pedido de liminar e
demolitório
Alegação de esbulho praticado por
condômino Competência da Subseção de Direito Privado
III Inteligência do artigo 5o, item III.1, da Resolução no
623/2013 deste Tribunal de Justiça -Suscitado conflito de
competência, com encaminhamento ao Grupo Especial da
Seção Direito Privado - Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 12 de março de 2018 (fls. 141/144), de relatório adotado, que julgou
procedente a ação de reintegração de posse com pedido de liminar e demolitório,
conforme o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE e extinta
a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, para o fim de reintegrar a parte autora na posse da área objeto dos
autos, devendo a parte requerida restituí-la ao status quo ante. Defiro a liminar
pretendida pela parte autora, devendo a requerida, no prazo de 30 dias, desocupar
as áreas comuns, bem como demolir as edificações erguidas no local, a fim de
reintegrar ao autor a posse das áreas comuns invadidas. Findo o prazo concedido,
o quanto determinado poderá ser cumprido pela parte autora, ficando a requerida
responsável pelas despesas necessárias ao cumprimento de tais atos. Em razão da
sucumbência, arcará a parte ré com as custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo, equitativamente,
nos moldes do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em R$1.000,00. P. I. C”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Razões do recurso às fls. 177/183.
Contrarrazões às fls. 332/338.
O recurso foi distribuído originariamente à 30a Câmara de
Direito Privado, sendo relator o eminente Des. Andrade Neto (fl. 340).
Foi determinada a redistribuição do recurso pela decisão
monocrática de fls. 467/468, que foi acolhida pela decisão de fl. 470 (acolhimento
de representação).
Valor atribuído à causa em 18/12/2015: R$ 1.000,00 (fl. 10).
É o relatório.
Trata-se de ação na qual o autor pretende ver reintegrada
posse de área comum supostamente esbulhada por condômina.
Sabe-se, pois, que a competência interna deste Tribunal de
Justiça firma-se pelo exame da causa de pedir e pedidos contidos na petição inicial.
E a pretensão contida na petição inicial, em que pese o
entendimento adotado pelo ilustre Des. Andrade Neto, está relacionada à ação
relativa a condomínio edilício, ressaltando-se, ainda, que a requerida afirma em
contestação que houve autorização do síndico para a realização da obra na área
supostamente esbulhada. Além disso, há discussão acerca da convenção
condominial, ressaltando-se, mais uma vez, que a suposta esbulhadora é condômina
e não terceiro.
Portanto, a competência é da 3a Subseção de Direito Privado,
nos termos do art. 5o, III.1, da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“III.1 - Ações relativas a condomínio edilício; (Redação
dada pela Resolução no 693/2015)”.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Possessória. Ação de reintegração de posse c.c.
desfazimento de obra irregular. Discussão da posse de área
comum de condomínio. Ação declaratória que objetivava o
reconhecimento da propriedade de área comum julgada pela 30a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Julgamento anterior
de agravo de instrumento por esta Relatoria que não impede de
reconhecer a competência em razão da matéria da 30a Câmara
de Direito Privado. Prevenção. Redistribuição determinada. Não
conhecimento”
(TJ/SP

Apelação
no
1038664-84.2017.8.26.0100
Rel. Pedro Kodama
37a
Câmara de Direito Privado Julgada em 3 de abril de 2020).
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de reintegração de posse de
área comum de condomínio edilício esbulhada por condômino.
Matéria afeta à 3a Subseção de Direito Privado (25a a 36a
Câmaras). Art. 5o, III.1, da Resolução no 623/2013 deste E.
Tribunal, com redação dada pela Resolução no 693/2015.
Precedentes. Conflito de competência negativo suscitado ao C.
Grupo Especial da Seção de Direito Privado. Recurso não
conhecido, suscitado conflito de competência.” (TJ/SP

Apelação no 1005597-50.2016.8.26.0590 Rel. Tasso Duarte de
Melo 12a Câmara de Direito Privado Julgada em 21 de
outubro de 2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de reintegração de
posse c.c. obrigação de fazer - Condomínio-autor que pretende a
desocupação de área comum supostamente esbulhada pela
condômina-ré - Competência preferencial da Terceira Subseção
de Direito Privado Art. 5o, III, item III.1 da Resolução 623/2013
TJ/SP - Conflito de competência julgado procedente para
reconhecer a competência de uma das Câmaras da Terceira
Subseção de Direito Privado, com determinação" (TJ/SP -
Conflito de Competência no 0035052-67.2017.8.26.0000 Rel.
J. B. Franco de Godoi - Grupo Especial da Seção do Direito
Privado Julgado em 13 de setembro de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia, não se
conhece do recurso e suscita-se conflito de competência, com remessa dos autos
ao Grupo Especial da Seção do Direito Privado.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator